Tribunal: TCU
Processo: 043.967/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 427/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.967/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Rodrigues Penha (XXX.113.098-XX); Ana Lucia Flores Schmidt (XXX.231.910-XX); Andrea Cristina Reginato Rocha (XXX.788.138-XX); Antonio Takeda (XXX.754.068-XX); Fernanda Hesleau da Silva Rosa (XXX.402.257-XX); Gilson Roni Dastro (XXX.030.628-XX); Kelly do Carmo Olivetti (XXX.566.078-XX); Shiro Yoshino (XXX.081.541-XX); Silvia Junko Iwashita Alvarenga (XXX.371.878-XX); Thiago Arruda Piccione (XXX.922.018-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.